Tribunal: TCU
Processo: 001.371/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5242/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.371/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson de Jesus Santos Pereira (XXX.885.085-XX); Adson Goncalves Franca Haack (XXX.000.422-XX); Allan Diogo Penteado (XXX.534.552-XX); Anderson Tavares Schorn (XXX.476.149-XX); Carlos Alberto Romano de Oliveira (XXX.830.827-XX); Frederico Cezar de Souza Santana (XXX.601.872-XX); Giullio Mazzocco Machado Silva (XXX.729.067-XX); Jose Julien Neves Silva (XXX.255.631-XX); Kelvin Carlos Calente Bizi (XXX.838.052-XX); Mauricio Alexandre Caputo (XXX.745.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.